Tribunal: TJDFT
Processo: 0746213-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746213-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TATIANA LOSADA MEDEIROS CUNHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão Id. 214623135, proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0700433-97.2024.8.07.0018, chamou o feito à ordem e determinou a restituição à Autora dos valores descontados em sua folha de pagamento, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Por meio da decisão ID 213745204, a parte autora noticia o suposto descumprimento da tutela de urgência concedida (ID 184654974), que determinou a suspensão do desconto em seu salário do valor correspondente a 85 (oitenta e cinco) horas de trabalho. Alega que, não obstante a decisão supracitada, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal promoveu o desconto de quase a integralidade do seu salário (R$ 11.224,59), com prejuízo ao próprio sustento e de sua família. Em virtude disso, requer a intimação do réu para cessar o desconto e a fixação de multa em razão do descumprimento em questão. Em contraditório (ID 214367986), o DISTRITO FEDERAL alega que o novo desconto, noticiado pela autora, não está relacionado à medida liminar ID 184654974, uma vez que decorre de atraso e ausências ocorridas no mês de maio/2024. Em seguida, a parte autora reiterou o descumprimento da liminar (ID 214589841). Alega que não há faltas injustificadas no mês de maio/2024 e que as horas descontadas são referentes à penalidade que seria aplicada no mês de fevereiro. Aduz que o réu não suspendeu a aplicação da penalidade, mas apenas oportunizou o abatimento do “saldo devedor” em até 4 meses, sob pena de efetivar o desconto. Os autos vieram conclusos. Fundamento e decido. Por meio do documento ID 214367989, a parte requerida apresentou a frequência detalhada da autora de janeiro/2024 a setembro/2024, com o apontamento do desconto de 120 horas de trabalho no período de maio/2024 (pág. 214367989). Em análise da frequência do mês de maio/2024 (ID 214367989 – pág. 05), nota-se o comparecimento da autora aos plantões designados e poucas ausências, porém, devidamente justificadas (17/05; 25/05 e 30/05/2024). Pois bem, observa-se que o desconto de horas não decorreu de faltas injustificadas da servidora no mês de maio/2024, mas sim do déficit de horas que não foram lançadas na escala oficial da autora (170 horas), conforme pode ser observado na decisão no. 384/2023 – SES/GAB (datada de 29/12/2023 – ID 214367991) e nos saldos cumulativos nas folhas de frequência dos meses posteriores a referida decisão (janeiro/2024 a setembro/2024 – ID 214367989). De fato, é possível a compensação de atrasos até o quarto mês subsequente a anotação da ocorrência (art. 63 da Lei 840/2011), sob pena de perda da respectiva remuneração (art. 115, II, da Lei 840/2011). No entanto, para aplicação de tal desconto, no presente caso, seria necessário um fato novo, como, por exemplo, a falta injustificada (ocorrência) no mês de maio/2024, o que não ficou demonstrado nos documentos apresentados pelo réu. Enfim, a ocorrência apontada no mês de maio/24 consiste no lançamento do banco de horas deficitário, decorrente de déficit de horas que não foram lançadas na escala oficial da servidora, no período em que realizava Residência Médica em São Paulo (ID 214367991), questão diretamente relacionada ao PAD no. 00060-00242635/2022-82. Como se vê, o desconto com base no banco negativo de horas, de fato, vai de encontro a decisão liminar ID 184654974, que suspendeu decisão administrativa que determinou o desconto do salário da autora de 85 (oitenta e cinco) horas de trabalho, nos autos do PAD no. 00060-00242635/2022-82. Assim, considerando o período entre a decisão que determinou a implantação do déficit de horas (dezembro/23) e o desconto de horas (maio/2024), não tem como não vincular a retenção salarial ocorrida em setembro/24 à decisão liminar proferida nos presentes autos, prolatada em 25/01/2024. Vale notar, por fim, que não há ilegalidade no registro do déficit de horas, já que decorrente de decisão administrativa regularmente proferida, mas sim no efetivo desconto no contracheque da autora, ao menos durante o período de eficácia da decisão ID 214589841, salvo, evidentemente, por atraso ou falta injustificada não relacionada ao PAD 00060-00242635/2022-82. Por fim, não há que se falar na fixação de multa por descumprimento da liminar, pois não verificada má-fé por parte da Autoridade Administrativa, haja vista a complexidade do caso. Como se vê, a plausibilidade do direito ficou devidamente evidenciada pelos esclarecimentos acima expostos. A urgência, por sua vez, justifica-se pelo fato de o desconto em questão corresponder a quase a totalidade da remuneração da servidora no mês de setembro/2024 (ID 213745205), com a sobra de apenas R$ 373,75. Assim, diante do descumprimento da decisão liminar ID 214589841, DETERMINO a restituição em favor da autora, no prazo de 48 horas, do valor de R$ 11.224,59 (onze mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), descontado na folha de setembro/24 (ID 213745205) a título de horas não trabalhadas. Após preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento, com preferência.” Em síntese, o Agravante afirma que a documentação juntada nos autos de origem demonstra que os descontos noticiados pela parte adversa e sustados pela r. decisão agravada não se referem ao ato administrativo objeto do presente processo. Destaca que, conforme informado pela SES/DF, "as horas descontadas no valor de R$ 11.224,59 (onze mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta enove centavos), são referentes a horas não trabalhadas (atrasos, ausências ou saídas antecipadas não compensadas até o final do quarto mês subsequente ao da ocorrência), conforme folha de ponto do mês de maio de 2024, assinada pela servidora e sua chefia imediata (153316864)". Reitera que os fatos que motivaram os descontos em setembro de 2024 se referem a atrasos e ausência em maio de 2024, todas posteriores ao ajuizamento da demanda de origem. Requer a tutela antecipada recursal, com o fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal, com o fim de suspender os efeitos da decisão que determinou a restituição em favor da Autora, no prazo de 48 horas, do valor de R$ 11.224,59 (onze mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), descontado na folha de setembro/24 (ID 213745205) a título de horas não trabalhadas. Para tanto, argumenta que os descontos se referem às horas negativas no mês de maio de 2024, fato posterior ao ajuizamento da demanda de origem e ao deferimento da tutela de urgência. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida vindicada. Em análise dos autos de origem, verifica-se que foi deferida tutela cautelar antecedente em favor da Agravada, com o fim de impedir o desconto de 85 horas em sua folha de pagamento. A Agravante defende que os descontos efetuados na folha de pagamento da Agravada decorrem de fato novo, mais especificamente das horas não trabalhadas do mês de maio de 2024. Todavia, em análise dos documentos acostados, não está claro se os descontos, de fato, se referem ao déficit de horas tão somente do mês de maio de 2025 ou se consiste no lançamento do banco de horas deficitário decorrente do PAD questionado na demanda de origem (85 horas). Tal inconsistência é reforçada pelo fato de que na frequência do mês de maio de 2024 não consta nenhuma irregularidade que justifique o desconto de 120 horas, pelo contrário, consta que as ausências foram justificadas. Tal fato foi destacado na decisão agravada, mas não foi especificamente impugnado pelo Agravante. Desse modo, as inconsistências constadas devem ser devidamente esclarecidas antes dos descontos na remuneração da Agravada, o que impõe a manutenção da r. decisão que ordenou a restituição dos valores descontados. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora